Tribunal: TJDFT
Processo: 0726843-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. DISTRATO (RESILIÇÃO BILATERAL). POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA. ENCARGOS RESCISÓRIOS. RETENÇÃO LIMITADA A 10% SOBRE OS VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E BOA-FÉ. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade de cláusulas contratuais impugnadas bem como condená-la a devolver à parte autora R$ 13.500,78 e R$ 945,69. Em suas razões, defende a licitude do distrato, com o qual a parte recorrida anuiu livremente, tendo plena capacidade de discernir sobre seus termos. Assevera que a resilição foi celebrada para evitar litígio e, por isso, as partes estabeleceram concessões recíprocas, inexistindo abusividade ou nulidade a ser declarada. Outrossim, sustenta a possibilidade de retenção de despesas operacionais. Afirma ser devida a retenção da taxa condominial e do IPTU, pois, segundo a própria narrativa inicial, o imóvel ficou pronto em novembro de 2016 e a parte recorrida solicitou o distrato em janeiro de 2017. Por derradeiro, defende ser cabível a cumulação das arras e da multa contratual, porém, caso se entenda pela impossibilidade de incidência de ambas, requer seja revisado o percentual de retenção, readequando-o para equilibrar as perdas suportadas com a conduta da parte recorrida.
II. Preliminarmente, verifico que o recurso foi interposto em 22/11/2019. O sistema PJe aponta que “o sistema registrou ciência” da sentença proferida em embargos declaração no dia 06/11/2019, computando o prazo a partir de 07/11/2019 e com termo final em 21/11/2019. No entanto, consta que a sentença, de fato, foi publicada no DJe no dia 06/11/2019, Edição 213/2019. Assim, o prazo para interpor recurso inominado teve início em 11/11/2019 e se encerrou em 22/11/2019, sendo por essa razão tempestivo o recurso. Além de tempestivo, o recurso é próprio e apresenta preparo regular (ID 13921418- 13921421). As contrarrazões foram apresentadas (ID 13921425).
III. De início, cabe consignar que se trata de contrato celebrado antes da vigência da Lei 13.786/18, que, portanto, não se aplica ao presente feito.
IV. As cláusulas contratuais que resultam na retenção de multa contratual superior a 10% sobre o valor pago são nulas de pleno direito, conforme regra do art. 51, IV, da Lei n. 8.078/90, claramente abusivas, incompatíveis com a boa-fé objetiva, e resultariam, se aplicadas, em enriquecimento sem causa do fornecedor, mormente ao se considerar que a construtora recebe o imóvel que será posto novamente à venda. A limitação da retenção a 10% do valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo porque a parte recorrente não comprovou prejuízo extraordinário que justifique a majoração da quantia a ser retida. Neste sentido, confira-se: (Acórdão 1197012, 07010791220168070011, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1215920, 07042387020198070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1207779, 07018922520198070014, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1180726, 07072717820188070014, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. As obrigações condominiais e o IPTU são devidos pelo adquirente do imóvel somente após a imissão deste na posse do bem, com a efetiva entrega das chaves. Assim, configura-se abusiva e nula de pleno direito a cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais e IPTU independentemente de sua imissão na posse do imóvel. Essa, a propósito, a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2016.00.2.034904-4: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”. (Acórdão n.1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 27/11/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: 1173/1174). Com maior razão no caso em tela, pois a parte recorrente retardou por meses a resilição do contrato (IDs 13921038- 13921040), e abateu do valor restituído taxas condominiais e IPTU do período referente a sua própria mora. Diante desse cenário, a sentença não merece reparo.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários.